Tribunal: TJBA
Processo: 8154351-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8154351-34.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Karyne Simara Macêdo Lima Apelado: Ezequiel Santos Sousa Defensor Público: Dr. Rafson Saraiva Ximenes Origem: 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, NA FORMA CONTINUADA (ART. 157, §§ 2º, II, E 2º-A, I, C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO CONDENATÓRIO. ALBERGAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE LASTREIA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RÉU RECONHECIDO PESSOALMENTE POR DIVERSAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. PALAVRA COESA DOS OFENDIDOS QUE GOZA DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS DELITOS DESTE JAEZ. AUSÊNCIA DE NULIDADE NAS PROVAS PRODUZIDAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença absolutória e condenar Ezequiel Santos Sousa como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que absolveu Ezequiel Santos Sousa da imputação pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, por 12 (doze) vezes, em continuidade delitiva, conforme art. 71, parágrafo único, do CP. II – Narra a exordial acusatória, in verbis (ID. 92964621): “No dia 03 de outubro de 2024, no período compreendido entre as 09:00 horas e 10:00 horas, na Ladeira de São Cristóvão – Liberdade e, em seguida, na Avenida San Martin, nesta cidade, o denunciado Ezequiel Santos Sousa, em continuidade delitiva, em concurso de pessoas de um comparsa ainda não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça – exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas abaixo indicadas, conforme se passa a detalhar. 1.1 DO FATO OCORRIDO NA LADEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO No dia em questão, por volta das 09:20 horas, o denunciado e seu comparsa, ainda não identificado, adentraram num ônibus da linha 1637 (Integra Plataforma - Mirante de Periperi x Imbuí). Armados, anunciaram o assalto assim que o ônibus se aproximava do ponto. O denunciado, identificado posteriormente pelo uso de um piercing transversal na orelha esquerda e por sua constituição física, juntamente com seu comparsa, ordenou aos passageiros que entregassem seus pertences, fazendo ameaças explícitas de violência caso houvesse resistência. Sob grave ameaça, os passageiros abaixo nominados, apavorados, entregaram de imediato seus objetos de valor: • Erick Santos de Jesus: relógio e fones de ouvido e aparelho celular; • Evandro Vieira de Araújo: aparelho celular; • Carlos Irlan Santana de Araújo: aparelho celular; • Milene Borges de Jesus: aparelho celular e cartão magnético; • Hidelvando Bacelar Silva: aparelho celular; • Carlos Renan Brito de Oliveira: aparelho celular; • Ivanilson Carvalho de Jesus; • Omério Jesus dos Santos; • Daniel Souza Santos: aparelho celular. Após o assalto, os criminosos desceram do veículo nas proximidades da Ladeira de São Cristóvão e se deslocaram rapidamente para não serem capturados e iniciarem o segundo ato. 1.2 DO FATO OCORRIDO NA AVENIDA SAN MARTIN No mesmo dia, por volta das 09:40 horas – cerca de 20 minutos após a primeira ação criminosa, o denunciado e seu comparsa, ainda não identificado, adentraram a outro ônibus, desta vez na Avenida San Martin, nas proximidades da entrada do Curuzu. O denunciado e seu comparsa repetiram o mesmo modus operandi, anunciando o assalto de maneira agressiva, utilizando armas de fogo para ameaçar os passageiros e exigindo que todos entregassem seus pertences. Durante esse segundo assalto, os passageiros, já aterrorizados pela presença dos assaltantes armados, também foram coagidos a entregar seus objetos de valor. O denunciado e seu comparsa intimidaram as vítimas com ameaças verbais e apontando as armas de fogo, reforçando que qualquer tentativa de resistência resultaria em violência imediata, subtraindo mais celulares e outros bens pessoais antes de descerem novamente do coletivo. Nesta ação, foram subtraídos: • Jose Raymundo Ribeiro Lima – aparelho celular; • Eder de Oliveira Pinto: aparelho celular; • Daniele Sant Ana Curvelo de Andrade: aparelho celular. Após o segundo assalto, uma ação rápida das autoridades resultou na prisão de Ezequiel Santos Sousa, que foi capturado nas proximidades da Fazenda Grande, em posse de três dos celulares roubados, incluindo o iPhone 13 pertencente à vítima Daniele Sant Ana Curvelo de Andrade. Pelo exposto, estando o denunciado EZEQUIEL SANTOS SOUSA incurso nas penalidades do Artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, por 12 (doze) vezes, em continuidade delitiva, conforme art. 71, parágrafo único, do Código Penal”. (sic). III – Irresignado, o Parquet interpôs Recurso de Apelação, postulando, nas razões recursais (ID. 92964916), a condenação do acusado como incurso nas penas do art. 157, §2º, II, §2º-A, I c/c art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, sob a alegação de que a sentença absolutória encontra-se dissociada do conjunto probatório dos autos, na medida em que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento produzido para a comprovação da autoria delitiva e, outrossim, existem diversas provas independentes a respeito da dinâmica fática, inclusive vítimas e testemunhas oculares que assentiram nas características físicas do réu, bem como a apreensão dos bens subtraídos em poder dele. IV – O pleito de reforma da sentença absolutória merece prosperar. Quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, insta destacar que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo arcabouço probatório colhido nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 92964622 – Pág. 07); o Auto de Exibição e Apreensão dos Bens, no qual documentou-se o acautelamento de 3 (três) aparelhos telefônicos, sendo um Iphone na cor preta, um Samsung de cor branca e um Apple na cor vermelha, apreendidos pelo agente de polícia civil em 03/10/2024 (ID. 92964622 – Pág. 15); o Termo de Restituição de Objeto nº 19082/2024, subscrito pelos proprietários dos aparelhos (ID. 92964622 – Pág. 120); o Termo de Reconhecimento de pessoa por meio fotográfico (ID. 92964622 – Pág. 39); os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e os relatos das inúmeras vítimas, em ambas as fases da persecução penal, transcritos na sentença (ID. 92964913). V – A autoria delitiva é corroborada pela convergência detalhada dos relatos das vítimas, que descreveram com precisão o modus operandi e as características físicas do acusado, permitindo uma identificação inequívoca. José Raymundo detalhou a dinâmica da abordagem na Avenida San Martin, apontando o réu como o indivíduo que se deslocou para o fundo do ônibus enquanto o outro elemento, armado, rendia os passageiros. Essa narrativa é ratificada por Omerio Jesus, que trouxe elementos individualizadores cruciais: além de identificar o réu como o indivíduo de pele morena, que portava um revólver calibre.38, descreveu acessórios e sinais físicos específicos, como um "piercing na orelha grandão" (adereço identificável na fotografia acostada ao ID 92964622 – Pág. 49) e um "osso da mão" (deformidade no pulso), detalhes que coincidem com a compleição física do acusado e que foram fundamentais para o êxito do reconhecimento fotográfico. Os ofendidos mantiveram a coesão sobre a divisão de tarefas e a identidade dos agentes. VI – Ademais, a harmonia entre a prova oral e a diligência policial confere total credibilidade à prisão em flagrante. Conforme o depoimento do IPC Ismar Ferreira, o reconhecimento fotográfico realizado por múltiplas vítimas na delegacia foi unânime e precedeu a captura, servindo como base para a localização de Ezequiel nas proximidades de sua residência (via pública). O IPC Sérgio Clay reforçou que as características descritas pelas vítimas de dois assaltos distintos (ônibus e transeuntes na Liberdade) batiam perfeitamente com as do réu no momento da abordagem. A eficácia do reconhecimento é complementada pela declaração da vítima Ivanilson Carvalho, que confirmou ter apontado o réu em meio a várias fotografias de pessoas diferentes, e pela oitiva de Evandro Vieira, que, embora não tenha visualizado o rosto do réu no momento do crime por manter a cabeça baixa, aduziu que ele usava chapéu (objeto mencionado nos outros testemunhos) e presenciou a confirmação imediata e segura feita pelas demais vítimas logo após a prisão. VII – Na fase extrajudicial, verifica-se que as vítimas e os investigadores prestaram declarações harmônicas com o quanto narrado na instrução judicial. Por conseguinte, é imperativo destacar a plena convergência entre as declarações das vítimas e os testemunhos dos agentes estatais em ambas as fases da persecução criminal, o que confere inabalável credibilidade à acusação. A harmonia reside na especificidade dos detalhes anatômicos e indumentários: a descrição feita por Omério Jesus e Ivanilson Carvalho sobre o autor ser um indivíduo negro, de porte forte, usando "chapéu bege estilo pescador" e, crucialmente, ostentando um "piercing transversal na orelha esquerda" e um "defeito na mão esquerda", consiste em identificação singular que permitiu ao IPC Marcus Tito e ao IPC Ismar Ferreira identificarem o réu de imediato em seus cadastros. Essa correlação direta entre o que foi narrado pelos ofendidos no calor dos fatos e o que foi encontrado pelos policiais no momento da abordagem, inclusive a presença física do piercing e da deformidade óssea, robustece o juízo de autoria, transformando o reconhecimento fotográfico em mera formalidade ratificadora de uma certeza já estabelecida pelas evidências físicas do acusado. VIII – Nessa linha intelectiva, conquanto a recognição fotográfica não tenha o condão de lastrear o édito condenatório isoladamente, a jurisprudência pátria chancela a sua valoração quando em corroboração a outros meios de prova independentes. Ademais, impende salientar que o reconhecimento pessoal, descrito no art. 226 do Código de Processo Penal e regulamentado pela Resolução CNJ nº 484/2022, somente se revela necessário quando há dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Isto é, se as vítimas forem capazes de individualizar o agente de plano, torna-se despicienda a realização do procedimento formal, o que se observa na hipótese vertente, em que os envolvidos prontamente indicaram a figura de Ezequiel como o agente da prática delitiva, tão logo capturado pelos agentes policiais. (STF - RHC: 243053 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024). (STJ - HC: 859913 SP 2023/0365593-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). (STJ - AgRg no AREsp: 2411835 SP 2023/0254364-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024). IX – Outrossim, a coerência lógica da diligência policial reforça a veracidade dos relatos judiciais, uma vez que a narrativa temporal é contínua e sem contradições. Enquanto as vítimas detalharam o modus operandi e a fuga na altura da Garagem São Luiz/Curuzu, a equipe de investigação, munida dessas características únicas, localizou Ezequiel Santos Sousa em flagrante, na posse de três aparelhos celulares de origem ilícita, exatamente no momento em que tentava se esconder em sua residência, mas antes de ingressar nela. A alegação de que ambos os coautores portavam armas de fogo é uníssona em todos os depoimentos (Omério, Ivanilson e os Policiais Civis), consolidando a majorante do emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas. Os depoimentos em apreço confirmaram que o réu foi capturado na posse das res furtiva ainda em via pública, de forma que a alegativa defensiva de “invasão domiciliar” encontra-se isolada e dissonante das provas avaliadas. Ressalte-se, pois, que não se encontra em flagrante delito apenas o indivíduo capturado no exato momento da ação criminosa, mas também aquele que é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, modalidade denominada pela doutrina de “flagrante presumido” (art. 302, IV, CPP). Entrementes, o fato de os celulares apreendidos pertencerem a vítimas de outros roubos ocorridos na mesma manhã (como os da Liberdade e San Martin) apenas coaduna a ação continuada do recorrido, demonstrando que os testemunhos não são peças isoladas, mas elos de uma corrente probatória robusta que aponta seguramente para a responsabilidade penal do acusado. X - . Importa registrar que a palavra das vítimas goza de especial valor probatório nos delitos deste jaez, mormente quando se apresentam coesas com os demais elementos e circunstâncias colhidos no processo (como a apreensão dos bens subtraídos em posse do imputado), e quando oferecidas em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os declarantes tenham falseado os fatos com a intenção de prejudicar o Sentenciado. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024). (TJ-BA - Apelação: 05008211620208050103, Relator: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2024, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 10/11/2024). XI – Na hipótese em comento, os ofendidos narraram de forma uníssona e coerente que o denunciado estava acompanhado de outro comparsa no momento da atividade criminosa, assim como informaram que ambos estavam portando arma de fogo na ocasião em que proferiam as graves ameaças para subtração dos bens. Destarte, é mister ressaltar que o desvalor da conduta, no roubo mediante concurso de agentes com emprego de arma de fogo, deve ser mantido se comprovada a atuação conjunta e o efetivo porte do artefato, independentemente da sorte processual do coautor ou de eventual apreensão do meio utilizado para causar temor às vítimas. Cumpre esclarecer, por conseguinte, que os Tribunais Superiores dispensam a apreensão do armamento e a respectiva captura do coautor para que sejam reconhecidas as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, desde que tais circunstâncias sejam comprovadas pelos demais elementos probatórios coligidos ao caderno processual. (STF - HC: 242384 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024). (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). (STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020). XIII – Do exposto, torna-se imperiosa a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, com a correspondente condenação do Apelado como incurso nas penas do Artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal, em continuidade delitiva, conforme art. 71, caput, do Código Penal, sem margem para dúvida razoável e, outrossim, inexistindo elementos que demonstrem a invalidade dos meios de prova obtidos. XIV – Passa-se, a seguir, à dosimetria das penas. Na primeira fase, analisadas as diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo tipo incriminador; sem registro de antecedentes que possam ser reputados como desfavoráveis, diante do princípio da presunção de inocência (consulta aos sistemas); não há elementos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do acusado, tampouco os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime; não há que se falar, finalmente, em comportamento negativo das vítimas. Dito isto, estabelece-se a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase do cálculo dosimétrico, reconhece-se a preponderância da atenuante de menoridade relativa do acusado em relação à agravante de senilidade da vítima José Raymundo Ribeiro, nos termos do art. 67 do Estatuto Repressivo. Contudo, mantém-se a reprimenda fixada no mínimo legal, em observância ao óbice contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que também se aplica em relação aos demais delitos praticados. Na terceira fase, havendo concurso entre as duas majorantes da parte especial, e reputando-se favoráveis as circunstâncias judiciais, aplicar-se-á somente aquela que mais aumenta a pena (§2º-A, I), nos termos do parágrafo único do art. 68 do Estatuto Repressor, de modo a exasperar a pena basilar em 2/3 (dois terços), atingindo-se o patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Finalmente, a narrativa fática revela que o denunciado praticou 12 (doze) delitos de roubo, correspondentes às subtrações perpetradas contra nove vítimas no primeiro coletivo e três vítimas no segundo. Digno de registro que, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese em que restar caracterizada a ocorrência das figuras do concurso formal e do crime continuado, a fim de evitar o bis in idem, é de rigor fazer incidir, na terceira fase da dosimetria, tão somente a exasperação de pena atinente à continuidade delitiva". Destarte, aplicada a continuidade delitiva qualificada (art. 71, parágrafo único, CP) tem-se que a escolha do quantum de aumento deve sopesar os quesitos objetivos e subjetivos. No caso concreto, o aumento com fundamento apenas na quantidade de crimes cometidos mostra-se proporcional, uma vez que as basilares foram fixadas no mínimo legal pela ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, portanto, obedecendo aos critérios estabelecidos no enunciado sumular nº 659 do STJ, exasperam-se as sobreditas sanções na fração de 2/3 (dois terços), alcançando-se 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, tornando-as definitivas pela ausência de causas de diminuição. XV - O regime inicial será o fechado, na dicção do art. 33, §2º, “a”, do CP. Incabíveis a substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos e a suspensão condicional, na forma dos arts. 44 e 77 do diploma legal mencionado, haja vista o quantum de pena aplicado e o emprego de violência contra a pessoa. Deixa-se de proceder à detração penal, porquanto esta não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, §2º, CP). Igualmente, afasta-se a reparação dos danos perpetrados em face dos ofendidos, eis que não houve indicação expressa dos valores pretendidos na exordial acusatória, sem prejuízo da sua eventual perquirição no juízo cível (STJ. 3ª Seção. REsp 1.986.672-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023). Condena-se o Apelado ao pagamento de custas, conforme disposto no art. 804 do Código de Processo Penal. Concede-se o direito ao réu de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do acusado no rol dos culpados; b) comunique-se à Justiça Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos; c) expeça-se guia de recolhimento definitivo para execução da pena. XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo. XVII – APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença absolutória e condenar Ezequiel Santos Sousa como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8154351-34.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Ezequiel Santos Sousa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença absolutória e condenar Ezequiel Santos Sousa como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.